Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-77.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000220-77.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANILDE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 474.566.201-72 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - MODALIDADE CLARAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - SAQUE REALIZADO – DESCONTODO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito e a utilização de saque, cujo pagamento do valor mínimo da fatura se daria em folha de pagamento da recorrida.

2. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou, sem que haja comprovação de algum vício de consentimento, o que não restou demonstrado no feito.

3.
O contrato foi emitido de forma clara, não deixando dúvidas quanto ao objeto contratado e informando que o desconto consignado se referia apenas ao valor mínimo da fatura. Assim, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, devem ser julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial,
para condenar o requerido a restituir os valores descontados em excesso à autora e a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O recorrente requer a reforma da sentença, argumentando a inexistência de ato abusivo ou ilícito e que as cobranças foram efetuadas conforme pactuado entre as partes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024